Tribunal: TJPA
Processo: 0801531-47.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801531-47.2021.8.14.0015

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCA DE LIMA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801531-47.2021.8.14.0015

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

APELADO: FRANCISCA DE LIMA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO RMC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801531-47.2021.8.14.0015

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

APELADO: FRANCISCA DE LIMA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S/A
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL COMARCA DE CASTANHAL que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente o débito referente ao contrato de cartão de crédito, determinando o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando o Banco ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de Danos Morais, bem como em custas e honorários
.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 16845493), que
ao receber o extrato de seu benefício junto a uma das agências do INSS descobriu a existência de diversos empréstimos consignados em seu nome, entre eles, o contrato de n° 12865913 com o banco requerido no valor de R$ 1.262,00 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais), com descontos mensais de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito, em dobro, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de dez mil reais.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 16845501) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora contratou o cartão BMG Card n° 5259085302904113 com reserva de margem consignada junto ao Banco em 05/05/2017, e dele utilizou-se para realizar o saque do valor impugnado, conforme comprovantes em anexo.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou o contrato, as faturas e o comprovante de transferência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 16845549) onde
o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente o débito referente ao contrato de cartão de crédito objeto da ação, determinando o ressarcimento simples dos valores indevidamente descontados e condenando o Banco ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de Danos Morais, bem como em custas e honorários.

O Banco réu interpôs recurso de apelação (ID n° 16845552). Alegando, em resumo, que o contrato objeto da demanda é legitimo e fora devidamente assinado pelas partes, posto que além da assinatura a rogo consta a assinatura de duas testemunhas, alega ainda que não existe falta de informação por parte do Banco, uma vez que o contrato deixa claro se tratar de uma proposta de adesão a um contrato de cartão de crédito consignado, por fim, ressalta a existência do comprovante de transferência que prova que a parte autora recebeu o valor em sua conta corrente.

Aduz por fim que não há que se falar em inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados e nem mesmo indenização por danos morais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID n° 16845561).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, não sendo devido, portanto, os descontos realizados pelo réu.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo e por duas testemunhas (ID n°

16845528), além disso, o documento veio acompanhado por cópias dos documentos pessoais da autora e dos documentos pessoais da pessoa rogada e testemunhas, onde nota-se que a pessoa rogada para assinar o contrato é filha da autora (ID n° 18862632 - Pág.8).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora com o auxílio da sua filha realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Verifico ainda, que na fatura exibida no ID n° 16845507 – Pág.1, é possível constatar que a parte autora realizou um saque com o cartão RMC no valor de R$ 1.198,00 (mil cento e noventa e oito reais) no dia 15/05/2017.

Além disso, a Instituição Financeira junta o comprovante de transferência dos valores para a conta da parte via TED. (ID n° 16845522)

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Verifica-se ainda que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes onde consta expressamente a informação “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, assim, não resta dúvida ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Em verdade, não é aceitável que a autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente e após o transcurso de quatro anos desde o início dos descontos, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando um suposto desconhecimento da negociação firmada.

Aliás, considerando os valores descontados desde o início da utilização do serviço, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que permanecesse inerte por tão longo período.

Destaco que cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito e para isso bastaria que juntasse os extratos da sua conta corrente comprovando que não recebeu os valores, entretanto, quedou-se inerte.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de origem afim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, nos termos da fundamentação.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte autora/apelante arcar com 100% das custas e despesas processuais, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA AUTORA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/07/2024